Tribunal: TJDFT
Processo: 0701651-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DESPACHO Em observância aos artigos 933 e 1040, inciso II, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o julgamento e fixação de tese pelo Supremo Tribunal Federal no RE 566.471 (Temas 6) e RE 1.366.243 (Tema 1.234) e a decisão de ID 69996982. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004